Tribunal: TJSP
Processo: 1004298-40.2014.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo apelante, o espólio de Anna Lopes Caldas, contra o voto condutor do acórdão que não conheceu do recurso – Intento do apelante de aproveitamento dos atos processuais – Aproveitamento impossível em virtude do erro grosseiro – Ação ajuizada por pessoa natural, que diz-se único herdeiro e inventariante – Recurso interposto pelo espólio, ficção jurídica que

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo apelante, o espólio de Anna Lopes Caldas, contra o voto condutor do acórdão que não conheceu do recurso – Intento do apelante de aproveitamento dos atos processuais – Aproveitamento impossível em virtude do erro grosseiro – Ação ajuizada por pessoa natural, que diz-se único herdeiro e inventariante – Recurso interposto pelo espólio, ficção jurídica que não se confunde com o herdeiro - Recurso de apelação não conhecido, ao fundamentar que o processo rege-se pelo princípio da estabilização subjetiva, de sorte que só pode apelar quem integra a relação processual e não o terceiro que não requereu admissão antes da sentença que é de extinção sem resolução de mérito, fundada na ilegitimidade do autor - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000431491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1004298-40.2014.8.26.0127/50000, da Comarca de Carapicuíba, em que são
embargantes ANTONIO ALBERTO CALDAS BONAZZA e ANNA LOPES CALDAS
(ESPOLIO), é embargado ALVARO RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004298-40.2014.8.26.0127/50000 - Voto
3
VOTO No: 35.294
EDEC.No: 1004298-40.2014.8.26.0127/50000
COMARCA: Carapicuíba
EBTE. : Anna Lopes Caldas (espólio)
EBDO. : Alvaro Rodrigues de Oliveira
INTER. : Antonio Alberto Caldas Bonazza
Embargos de declaração - Oposição pelo apelante, o espólio de
Anna Lopes Caldas, contra o voto condutor do acórdão que não
conheceu do recurso Intento do apelante de aproveitamento
dos atos processuais Aproveitamento impossível em virtude
do erro grosseiro Ação ajuizada por pessoa natural, que diz-
se único herdeiro e inventariante Recurso interposto pelo
espólio, ficção jurídica que não se confunde com o herdeiro -
Recurso de apelação não conhecido, ao fundamentar que o
processo rege-se pelo princípio da estabilização subjetiva, de
sorte que só pode apelar quem integra a relação processual e
não o terceiro que não requereu admissão antes da sentença que
é de extinção sem resolução de mérito, fundada na
ilegitimidade do autor - Embargos de declaração rejeitados.
Inconformado com o voto condutor do acórdão
que não conheceu do recurso de apelação interposto por
ele, o espólio apelante opõe embargos de declaração sob o
fundamento de que passou sem ser percebido que o autor da
ação é o único filho da “de cujus” e inventariante do
acervo deixado, motivo pelo qual os atos processuais
deveriam ser aproveitados, em homenagem ao "droit de
saisine". Enfatiza que o espólio contratou a venda de
lotes e está representado pelo autor, o único herdeiro e
inventariante. Pretende efeito modificativo e o julgamento
de mérito.
Diante
dos
termos
dos
embargos
de
declaração, na forma do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-
se oportunidade de manifestação ao réu, escoando-se o
prazo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004298-40.2014.8.26.0127/50000 - Voto
3
O voto condutor do acórdão não padece de
omissão, contradição ou obscuridade, inclusive porque não
é nesse sentido o fim dos embargos de declaração.
O espólio embargante de declaração quer, em
verdade, que o voto condutor aproveite os atos
processuais, em nome da economia, e julgue o mérito.
É de se ponderar que a r. sentença apelada
não julgou o mérito, mas extinguiu o processo ao
pronunciar a ilegitimidade "ad causam" do autor que
intitula-se único herdeiro da extinta Anna Lopes Caldas e
inventariante da herança.
Não foi o autor que interpôs o recurso, mas
o espólio, que vem a ser uma ficção jurídica de existência
efêmera, que se extingue com a partilha.
Visto
isso,
é
descabido
falar
em
aproveitamento dos atos processuais, a não ser a anulação
da r. sentença e outra ser prolatada com o julgamento de
mérito, absolutamente inviável se quem interpõe recurso
não é o autor, e sim o espólio que não informava a relação
processual. Trata-se de erro grosseiro.
O voto condutor do acórdão, com clareza,
lembrou que o processo rege-se pelo princípio da
estabilização subjetiva, ("perpetuatio legitimationis").
Quem recorre há de ser um dos ocupantes da relação
processual e não outrem.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator